Tribunal: TJSP
Processo: 2131672-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Agravo de instrumento – honorários periciais definitivos – arbitramento em R$180.000,00 - caso que abrange a avaliação de uma extensa área rural localizada no norte do Estado de Mato Grosso, com 17.188,94 há, penhorada nos autos de execução que busca o pagamento de R$56.130.436,51 para fev/2013 – arbitramento que levou em consideração o trabalho desenvolvido, o grau de complexidade, o tempo

Ementa:
*Agravo de instrumento – honorários periciais definitivos – arbitramento em R$180.000,00 - caso que abrange a avaliação de uma extensa área rural localizada no norte do Estado de Mato Grosso, com 17.188,94 há, penhorada nos autos de execução que busca o pagamento de R$56.130.436,51 para fev/2013 – arbitramento que levou em consideração o trabalho desenvolvido, o grau de complexidade, o tempo demandado, a necessidade de deslocamento, a natureza e a especialidade do expert, a qualidade e o alcance da perícia e o benefício econômico pretendido com a demanda – valor mantido - agravo improvido.*